Tribunal: TJDFT
Processo: 0710171-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DAS ASTREINTES. INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO TERMINATIVA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissões e obscuridades, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que a exigibilidade da multa cominatória fixada em caráter liminar pressupõe a sua ratificação por sentença favorável transitada em julgado, momento em que restará assegurado o direito ao beneficiário do recebimento das astreintes, o que gerou a extinção do Cumprimento Provisório por decisão terminativa que impõe a condenação em honorários advocatícios.

3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.